Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 038.708.751-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001793-76.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO: EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO COMINATÓRIA
- OMISSÃO - INDEMONSTRADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001793-76.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO: EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 41334496), interposto pela
BRADESCO SAÚDE S.A.
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu seu recurso de agravo de instrumento e manteve incólume a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Cominatória de no 1000293-46.2020.8.11.0041, proposta por
EMANUELA SOUZA ARAÚJO DO NASCIMENTO
, ora embargada, deferiu a liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), que a ré, ora embargante, autorize e custeie, conforme prescrição médica, a internação da autora, ora embargada, em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Para tanto, a agravante, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito.

Afirma que o Acórdão embargado é omisso quanto ao seu pedido para revogar ou modificar as “astreintes” fixadas na decisão agravada.

Ainda, salienta que, ao proferir a decisão agravada, o Juízo singular não fixou prazo razoável para o cumprimento da medida judicial.

Prequestiona os artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, artigos 412 e 884 do Código Civil e artigos 489, §1o, inciso IV e 537,
caput
, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 42635490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001793-76.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a agravante, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no feito.

Afirma que o Acórdão embargado é omisso quanto ao seu pedido para revogar ou modificar as “astreintes” fixadas na decisão agravada.

Não assiste razão à agravante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado foi pontual ao se manifestar acerca da questão das “astreintes”.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Ainda, em consonância com o artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) não se mostra desproporcional ou exorbitante, a fim de alicerçar a tese da ré, ora agravante, de que, caso não cumpra o comando judicial, sofrerá prejuízos irreparáveis.

A propósito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Não bastasse, insta ressaltar que, a imposição de multa decorre do poder geral de cautela do magistrado que objetiva evitar a inércia da parte em dar efetividade ao comando judicial.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Havendo ciência inequívoca da decisão, consubstanciado no manejo de agravo de instrumento, não há que se falar em ausência de intimação pessoal. 2.
A multa diária pelo descumprimento da providência visa dar efetividade ao cumprimento da medida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2216336-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).”

Ainda, não há que se falar que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da medida judicial, haja vista que, tratando-se de situação de emergência, o comando judicial deve ser cumprido imediatamente.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por sua vez, não assiste razão à agravada, ora embargada, quanto à aplicação imediata da multa à agravante, ora embargante, conforme o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que, estes aclaratórios tem o propósito de prequestionar a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020